Tribunal: TJDFT
Processo: 0806131-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e com reparação por danos morais. Ausência de prova da contratação. Devolução devida. Ausência de engano justificável. Dobra legal. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente do réu de serviços bancários. Afirma que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta, decorrente de contratação jamais realizada. Assim, pugna pela declaração de inexistência da contratação com a devolução dobrada das quantias descontadas, bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré à repetição de indébito em dobro à autora, no valor de R$ 8.997,44, o pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e condenar à parte ré na obrigação de não fazer, para que cesse e se abstenha de realizar novos débitos vinculados ao “Seguro Vida Super Premiado – DOC: 006057” na conta da autora, devendo comprovar a adoção das medidas necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte autora. A instituição bancária interpôs recurso inominado.
3. Em sede recursal, a parte requerida sustenta a inexistência de ato ilícito e a regularidade da contratação do seguro pela consumidora. Afirma que a cobrança foi regular e que não restou caracterizada qualquer conduta de má-fé a amparar o pedido de restituição de valores e de repetição do indébito. Defende a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Susbsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e que a restituição dos valores se dê na forma simples.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve legítima contratação do seguro; ii) em caso negativo, apurar se há valor a ser reembolsado à consumidora e se na forma simples ou dobrada; iii) se há danos morais indenizáveis e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. A autora se desincumbiu de sua obrigação, na medida em que demonstrou o desconto das parcelas em sua corrente. Acrescente-se, ainda, que em sua contestação, o banco admite o pagamento pela autora das quantias de R$ 1.968,00, correspondente ao período de fevereiro/2024 a fevereiro/2025, e de prestações mensais de R$ 280,08, a partir de fevereiro de 2025. Não obstante, o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que o único instrumento contratual juntado (ID 81844470 - Pág. 6) ostenta assinatura visivelmente divergente da contida no documento de identidade da autora (ID 81842004).
7. Diante da alegação da autora de que não anuiu com a contratação, de que a assinatura aposta no contrato não foi firmada por ela, da contestação administrativa dos débitos e à míngua de outros elementos a atestar a anuência inequívoca da consumidora com contratação, não se pode concluir pela regularidade do negócio.
8. Pelas razões acima expostas, é de se admitir a verossimilhança das alegações da autora de que jamais contratou o serviço objeto dos autos, razão pela qual não se justifica os descontos respectivos.
9. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, aplicável ao caso em tela, a devolução na forma dobrada, pois ausente o engano justificável.
10. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, era necessário que a recorrida comprovasse outros desdobramentos concretos e adicionais, que não se verificam no presente caso. A recorrida não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados pela devolução em dobro do valor pago, ora reconhecida como devida. Assim, ausente ofensa a direito da personalidade, a sentença deve ser reformada tão somente para afastar a condenação da ré à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da autora de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.